Tribunal: STF
Processo: RE 93187
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-21
Data de publicação: 1980-10-21

Ementa:
CONCURSO. LIMITE DE IDADE FIXADO POR LEI MUNICIPAL LEGITIMA.
INAPLICABILIDADE DE PRECEITO LEGAL FEDERAL QUE, NO ÂMBITO DA UNIÃO,
DISPENSA DO REQUISITO QUEM JA EXERCA CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA. OFENSA
AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DO MUNICÍPIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.